Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009121-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
TERCEIRO INTERESSADO:- BANCO BRADESCO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1009121-57.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Recuperação Judicial, indeferiu pedido para a realização de perícia contábil para apuração da quantia devida ao Banco Bradesco, bem como o recebimento dos valores devidos pela CAERD.
A agravante alega que quando ajuizou o feito, informou acerca de medidas expropriatórias pelo agravado, que retirou valores da sua conta de movimentação para quitar parcelas de contratos firmados anteriormente.
Diz que foi determinada a devolução de R$361.213,40, bem como, que a instituição bancária se abstivesse de fazer novos descontos.
Relata que contra esse decisum foi interposto AI pelo agravado, que foi parcialmente provido apenas para restabelecer a trava bancária e possibilitar a retenção pela instituição financeira da garantia fiduciária de recebíveis, prevista no contrato, não permitindo nenhum desconto fora do parâmetro fixado na cessão de créditos.
Aduz que o agravado descumpriu o acórdão porque os valores retidos foram retirados da conta corrente da Plastibrás e transferidos para a sua, de forma ilegal, e com o objetivo de quitar a mora do capital de giro e não de cessão de crédito.
Defende a realização de perícia contábil para análise dos valores apresentados e transferidos, uma vez que restou demonstrado que houve dois tipos de desconto de valores pela instituição financeira, na conta da agravante, sendo denominadas de “Mora Capital de Giro”, e “Bx.Ant.Financ/Emp-DBTP Contrato 011026150”, além de averiguar a cobrança de juros extorsivos.
Quanto ao débito da CAERD, afirma que se trata de serviço que prestou àquela companhia (Contrato n. 67/2016), nota fiscal n. 000.014.914 no montante de R$ 144.537,16, e que a empresa busca protelar o pagamento. Acrescenta que em decisão anterior foi autorizado o a quitação desse débito.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido para a realização de perícia contábil para apuração da quantia devida ao Banco Bradesco, bem como o recebimento dos valores devidos pela CAERD, proferido nos seguintes termos:
(...)
Passo analisar os extratos e documentos juntados pela Recuperanda, as duas operações de transferências realizadas pela instituição financeira, da PLASTIBRÁS para a PROL, sendo a primeira no dia 14.05.2018 , no valor de R$ 176.224,66 (cento e setenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) e a segunda no dia 28/05/2018 , no valor de R$ 88.112,33 (oitenta e oito mil cento e doze reais e trinta e três centavos), as quais posteriormente foram debitadas na conta da PROL , totalizando o valor de R$ 264.336,99 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) é devido ao Banco Bradesco, nos termos do que restou consignado no v. acórdão do TJMT.
No que concerne ao valor de R$ 96.876,41 (noventa e seis mil, oitocentos setenta seis e quarenta um centavo), verifica-se que no primeiro extrato apresentado pela Recuperanda (ID. 14443876), constou, em 26.07.2018, o referido valor como debitado. Contudo, na análise dos novos extratos apresentados a Administradora Judicial, referente aos meses de junho e julho/2018, pode-se perceber que o valor foi cobrado em 06.08.2018, sendo excluído posteriormente no mês de setembro/2018.
Desse modo, indefiro o pedido da recuperanda, ressalto que o agravo de instrumento restabeleceu a trava bancária e consequente legalidade na retenção de tais valores que se pretendiam a liberação, não restando autorizado a devolução desses valores. (Id 40410455 - Pág. 11)
O agravado interpôs o AI n. 1011339-29.2018.8.11.0000, ao qual foi dado parcial provimento apenas para restabelecer a trava bancária e possibilitar a retenção pela instituição financeira da garantia fiduciária de recebíveis, prevista no contrato.
Em decorrência desse decisum a instituição financeira pleiteou a liberação dos valores então depositados.
Por sua vez, a agravante afirma que a quantia retida pelo Banco não se refere à trava bancária e que é necessária perícia contábil para averiguar essa situação, bem como quanto a cobrança abusiva.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a matéria precisa se analisada com cautela sobretudo no que se refere à quantia ora em questão, já que a administradora judicial opinou pela liberação dos valores a favor do agravado.
Confira-se:
(...)
Da análise da decisão do Agravo de Instrumento, verifica-se que foi considerado legítima a retenção do Banco Bradesco, acerca dos valores das duplicatas recebidas na conta da PLASTIBRAS, AG: 2.647, C/C: 156-2, conforme se verifica na cláusula “Garantia Real” do CCB 351/11026150. Vejamos:
(...)
Além do mais, é importante frisar que foram feitas duas operações de transferências realizadas pelo banco – da PLASTIBRÁS para a PROL -, sendo a primeira no dia 14/05/2018, no valor de R$ 176.224,66 (cento e setenta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) e a segunda no dia 28/05/2018, no valor de R$ 88.112,33 (oitenta e oito mil cento e doze reais e trinta e três centavos), as quais posteriormente foram debitadas na conta da PROL, totalizando o valor de R$ 264.336,99 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos).
Cita-se a cópia do extrato da PLATISBRÁS, juntado no Agravo de Instrumento (TJMT), bem como fora apresentados nestes autos pelo credor:
(...)
Para chegar aos valores supramencionados, a Administradora Judicial analisou os extratos bancários da PLASTIBRAS, que foi juntada no id. 20553490, sendo que o BANCO BRADESCO APENAS TRANSFERIU DA CONTA DA PLASTIBRAS PARA A CONTA DA PROL INDUSTRIA para demonstrar que os valores são oriundos dos recebíveis da PLASTIBRÁS, classificado no extrato como “LIQ DE COBRANÇA”.
Sendo assim, após a nova análise dos documentos apresentados pelo banco na petição de id. 20553487, verificamos que o valor debitado na conta corrente da recuperanda de R$ 264.336,99 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos) é devido ao banco BRADESCO, nos termos do que restou consignado no v. acórdão do TJMT, visto que a origem desse valor se refere aos recebíveis dados em garantia no contrato 351/11026150, conforme quadro abaixo:
(...)
Desta maneira, na análise dos extratos apresentados acima em comparação ao que foi apresentado pela recuperanda no id. 14443876-pag 3, nota-se que de fato houve a cobrança indevida do valor de R$ 96.876,41 em 26/07/2018, porém, posteriormente o valor foi excluído do saldo total negativo da conta, conforme pode ser verificado no extrato do mês de setembro/2018 (figura 3), logo, não há que se falar em restituição de valores.
Portanto, diante do conteúdo do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e pela análise do pedido do Banco Bradesco S/A, acerca da expedição do Alvará Judicial, esta Administradora Judicial entende que os valores vinculados na conta única devem ser devolvidos ao Banco Bradesco S/A. (Id 40410467 - Pág. 24/31)
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, inclusive quanto a cobrança do débito da CAERD.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa (Banco Bradesco) para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator